Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o custeio proporcional de perícia grafotécnica. O agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça e a dispensa do adiantamento de honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou sua alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC (arts. 98 e 99) prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem condição financeira suficiente para arcar com as despesas.
5. O agravante declarou rendimentos anuais de R$ 22.000,00, mas é sócio de duas empresas, não apresentando documentos sobre seu faturamento, o que inviabiliza a aferição real de sua situação econômica. 5.1. A propriedade de imóvel em bairro nobre de Brasília, avaliado em R$ 3.200.000,00, revela incompatibilidade entre o patrimônio e a alegada renda modesta de R$ 1.833,33 mensais.
6. As custas processuais no âmbito do TJDFT são módicas, inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação pela sua exigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de provas em contrário.
2. A posse de patrimônio elevado e participação societária incompatíveis com a alegada renda mensal afasta a concessão da gratuidade da justiça.
3. A modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT reforça a possibilidade de pagamento pelo agravante.